Tribunal: STF
Processo: RE 1398430
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    A conclusão que se obteve não é absurda ou manifestamente contrária à prova dos autos. O Juiz, de qualquer forma, não está adstrito ao Laudo. Ele levou em conta todo o histórico do segurado e as suas condições pessoais, reconhecendo a existência de incapacidade em sentido amplo, diante da constatação de importante limitação e relevantes barreiras à sua efetiva recolocação profissional (EVENTO 25):



    Em relação à incapacidade alegada, o laudo pericial juntado no evento 17 não constatou a presença da contingência social.



     A despeito da conclusão da prova técnica, entendo que a solução jurídica a ser conferida à presente demanda passa, necessariamente, por uma análise acurada e conjugada da perícia judicial e dos documentos juntados pela parte autora, além do histórico de recebimento de benefício por incapacidade de longa data, tendo permanecido em gozo de auxílio-doença ininterruptamente por 15 anos (10/04/2006 a 19/04/2021 - Evento 2, INFBEN2).



    Outrossim, o histórico de perícias as quais o autor foi submetido nesses 15 anos demonstra que seu quadro não teve grandes alterações (evento 6, LAUDO1), bem como os atestados médicos revelam a persistência de ‘sintomatologia crônica de forte intensidade e incapacitante’, segundo médico psiquiatra, e a incapacidade para o trabalho ‘especialmente em seu ramo de atividade’, conforme entendimento de médico neurologista (evento 1, ATEST9). Outrossim, do laudo pericial produzido nos autos nº 5008262-85.2018.4.04.7205 extrai-se haver ‘alto risco de acidentes, incluindo o período do transporte de casa para o trabalho’, em razão da (então) alta frequência das crises convulsivas, as quais não foram totalmente controladas, conforme descrito no atestado médico emitido em 12/04/2021 (evento 1, ATESTMED9).



    Ademais, além da existência de patologias capazes de ensejar o reconhecimento da incapacidade temporária, também devem ser consideradas as condições pessoais do segurado, tais como o tipo de atividade desenvolvida ao longo da vida, o grau de instrução, a idade e a realidade do mercado de trabalho atual, diante da necessidade de que seja efetivada uma consideração conjunta da dimensão biomédica e da dimensão social da contingência apontada, de modo a consagrar, neste caso concreto, a adoção do modelo integrado (biopsicossocial), conforme descrito nas premissas deste julgamento. [...]



    Neste caso concreto, extrai-se que o autor conta atualmente com 43 de idade, teve pouquíssima experiência profissional (evento 1, CTPS6) e desenvolveu sempre atividades braçais, as quais não reclamam preparação técnica para se adentrar ao mercado de trabalho, o que, se não impede totalmente, cria obstáculo substancial à possibilidade de reingresso no mercado de trabalho, ou mesmo inserção em programa de reabilitação profissional, especialmente se considerado o seu baixo grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto) e o tempo de que encontra afastado do mercado de trabalho (15 anos).



    Tudo considerado, entendo que o autor está, de forma total e permanente, incapaz para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa. [...]



    Portanto, diante do quadro clínico incapacitante vivenciado pela parte autora, aliado às suas condições pessoais, entendo, de fato, impraticável a reabilitação profissional e, assim, fazer jus o demandante à aposentadoria por incapacidade permanente.



    Sendo assim, deve ser restabelecido o benefício de auxílio por incapacidade temporária NB 31/5304308057, desde a sua cessação em 19/04/2021, convertendo-o em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da data da presente decisão, quando, considerado o conjunto probatório e mais detidamente as condições pessoais da parte autora, foi possível concluir e constatar pela existência de elementos suficientes a autorizar o reconhecimento do direito à inativação.



    Acrescento, ainda, que o fato de o julgador não ser obrigado a ‘analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual’ (Súmula n. 77 da TNU) não significa que ele não possa investigar essas circunstâncias quando assim considerar pertinente, buscando solucionar a controvérsia da maneira mais justa e equânime (conforme, aliás, prevê o artigo 6º da Lei n. 9.099/1995).



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente